Tribunal: TJSP
Processo: 1500155-18.2016.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas - Exceção de Pré-Executividade – Ilegitimidade passiva reconhecida – Extinção da ação executiva – Apelação - Manifestação de desistência do recurso – Desistência homologada - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365790
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500155-18.2016.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOITUVA, é apelado CLAUDIO BALBINO DIAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500155-18.2016.8.26.0082 -Voto no 7931
2
Apelação Cível no 1500155-18.2016.8.26.0082
Apelante: Municipalidade de Boituva
Apelado: Cláudio Balbino Dias.
Comarca: Boituva.
Juíza de origem: Camila Mota Giorgetti.
VOTO No 7931
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPTU e Taxas - Exceção
de Pré-Executividade
Ilegitimidade passiva reconhecida

Extinção da ação executiva
Apelação - Manifestação de
desistência do recurso
Desistência homologada - Recurso
prejudicado.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Boituva, em face da r. sentença de fls. 56/57, que, nos autos da
Execução Fiscal por ela movida em face de Cláudio Balbino Dias, acolheu a
Exceção de Pré-Executividade, julgando extinta a execução, com fundamento no
art. 485, VI, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da
execução.
Inconformada, apela a Municipalidade sustentando,
em apertada síntese, a legitimidade passiva do executado, uma vez que a alienação
ocorreu em período posterior ao fato gerador, devendo, por isso, o executado
responder pelo débito exequendo. Pede reforma da r. sentença.
O recurso, tempestivo, foi recebido e devidamente
processado, com a apresentação de contrarrazões às fls. 69/74.
Por petição protocolada em 23/07/2019, juntada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500155-18.2016.8.26.0082 -Voto no 7931
3
fls. 415/416, o apelante desistiu de seu recurso.
É O RELATÓRIO.
O
recurso
não
comporta
apreciação,
pois
prejudicado.
Pelo que se depreende da leitura da petição de fls.
83, houve o pagamento integral do débito e, por isso, a Municipalidade requereu
expressamente a desistência do recurso.
Posto isso, homologo a desistência apresentada,
nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, e julgo prejudicado o recurso,
determinando-se a remessa dos autos ao D. Juízo a quo, que deverá tomar as
providências cabíveis.
SILVANA M MOLLO
Relatora